Tribunal: TCU
Processo: 025.417/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1795/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, VII e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; fazer a seguinte ciência; e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam), Campus Manaus Centro, e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.417/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam), Campus Manaus Centro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 3/2021 (SRP), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. recusa indevida, pelo pregoeiro, de intenção de recurso, extrapolando o juízo de admissibilidade (avaliação dos pressupostos de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação) e inviabilizando sua apreciação pela autoridade superior, desatendendo os arts. 13 e 17, VII, do Decreto 10.024/2019 e a jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 2741/2019-TCU-Plenário , 1.148/2014-TCU-Plenário e 2.627/2013-TCU-Plenário.